Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILDA MARIA VILAR SANTIAGO em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, discriminou suas despesas (ID 73483892). Decisão dessa relatoria que indeferiu a benesse (ID 73575185). A agravante quedou-se inerte (ID 74520316). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante não interpôs recurso da decisão que indeferiu a benesse, bem como deixou de recolher o preparo. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Considerando que a parte não se insurgiu em face da decisão que indeferiu a gratuidade, ficou evidenciada a aceitação do seu teor e a perda do interesse no recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator